Tribunal: TJDFT
Processo: 0011058-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011058-92.2018.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A defesa técnica de João Paulo Ferreira Santos manifestou o desejo de arrazoar nesta instância superior (id 15371141); no entanto é cediço que os núcleos de práticas jurídicas estão fechados em virtude da pandemia do covid-19. Encaminho os autos, pois, à Defensoria Pública (CPP, art. 600, § 4o). Após, colha-se a manifestação do MPDFT. Brasília, 16 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador